Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-21.2018.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001955-21.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ALEXANDRE IZABEL PEREIRA - CPF: 206.850.251-87 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA CITAÇÃO DO DEVEDOR.

São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
elo
Município de Alta Floresta
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a 3ª Vara
da Comarca de
Alta Floresta/
MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
1001955-21.2018.8.11.0007
, ajuizada
em

face de
A
lexandre
I
zabel
P
ereira
,

considerando o pagamento da execução,
julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, II
, e
indeferiu o pedido da parte exequente para expedição de alvará em seu favor, de valor relativo a honorários advocatícios vinculados aos autos ante a ausência de citação.

Em suas razões recursais,
o Apelante
argumenta que a execução fiscal segue o mesmo curso de uma execução autônoma e, conforme estabelece o art. 827 do CPC, é obrigação do juízo fixar honorários advocatícios
,
o que foi realizado pelo juízo de origem no despacho inicial. Portanto, considera
ndo
contraditório o indeferimento do seu levantamento ao final da ação.

Sustenta
ainda

o art. 85, caput do CPC estabelece claramente que os honorários serão fixados na execução, independentemente de resistência da parte. Além disso, ressalta que a parte apelada emitiu uma guia para o depósito judicial do valor correspondente aos honorários, e esse montante já está depositado nos autos.

Por esse motivo, requer
o conhecimento e provimento do recurso para permitir o levantamento dos honorários advocatícios depositados em juízo
.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em
14/06/2023
, enquanto a presente interposição recursal se deu em
15
/0
6
/202
3
(ID.
198651686
), portanto, tempestivo.

Certidão de isenção de custas (
198760171
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de Execução Fiscal n.º
1001955-21.2018.8.11.0007
, ajuizada em face de
Alexandre Izabel Pereira
, em que foi declarada extinta a ação em razão do

pagamento administrativo da execução
. Deixou, porém, de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. Contra tal, insurge-se o Apelante-autor.

Consta dos autos que o
Município de Alta Floresta
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, em razão d
a falta de
pagamento
do I
PTU
, no valor de R$
1.811,37

(um

mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos
).

Em 28/09/2018 (ID. 198651653), o Juízo de origem determinou a citação do executado, porém esta não pôde ser efetivada, como evidenciado pela correspondência devolvida em ID 198651655.

Em
05/06/2023
(ID.
198651681
)
, a Fazenda Pública
Municipal
solicitou a extinção do executivo fiscal, ante a quitação integral do débito na via administrativa. Informou ainda
que realizou o pagamento dos honorários advocatícios, conforme extrato
do
S
iscondj
.

Em
14/
06/2023
(ID.
198651685
)
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do art. 924, II do CPC e indeferiu o pedido de levantamento de possíveis valores referentes a honorários, bem como condenação da executada ao pagamento da verba sucumbencial, o que motivou a interposição do presente
recurso
.

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito exclusivamente à possibilidade de pagamento, pelo executado, dos ônus
de
sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Com efeito,
s
obre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. (...)”

Registre-se, que o artigo
art. 85 do CPC
deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa a instauração da demanda, que, no caso dos autos, foi o recorrido, que, à época, possuía débito fiscal.

O STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando da quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citaçã
o.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução se encontra fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

5. Recurso Especial provido”.

(STJ, REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14-5-2019,
DJe
29-5-2019) [sem destaque no original].

Assim sendo, se a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda, deve esta arcar com os respectivos ônus
da
sucumbência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor
.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006641-34.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito P
úblico e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)”.

In
casu
,
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que o montante não excede 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85
, §3º
do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024